Tribunal: STF
Processo: RE 621687
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.